Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ANUÊNCIA DO SUBSTABELECENTE. INTIMAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 23. do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".
2. Falta legitimidade ativa ao advogado substabelecido com reserva de poderes para cobrar os honorários sem que o advogado substabelecente intervenha no processo executivo, conforme determinação do art. 26, da Lei n.o 8.906/1994.
3. Não sendo o caso de extinção do Cumprimento de Sentença por ilegitimidade ativa antes da correção de simples vício processual sanável, deve-se determinar o prosseguimento do feito executivo, a fim de oportunizar que a credora promova a intimação do advogado substabelecente para anuir com a cobrança dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.